Tribunal: TJES
Processo: 5009166-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009166-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS MEYRELLES DIAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO COLETIVO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO INDULTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto com fundamento no art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024, sob o argumento de sua inaplicabilidade a condenados cujas penas privativas de liberdade foram substituídas por penas restritivas de direitos. A defesa sustenta que o art. 3º, inciso I, do referido decreto autoriza a concessão do benefício nessa hipótese, e requer o reconhecimento da extinção da punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar o indulto coletivo previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 aos condenados que tiveram a pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos; e (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos para a concessão do indulto, especialmente quanto à exigência de reparação do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 3º, inciso I, do Decreto nº 12.338/2024 estabelece norma de caráter geral que permite a concessão do indulto mesmo quando a pena privativa de liberdade tiver sido substituída por pena restritiva de direitos, afastando a interpretação restritiva da norma do art. 9º, inciso XV.

4. A previsão do art. 3º deve ser interpretada sistematicamente com as hipóteses específicas previstas no art. 9º, de modo a assegurar a efetividade e o alcance humanitário do decreto presidencial.

5. A exigência de reparação do dano, constante do art. 9º, XV, é excepcionada nos termos do art. 12, § 2º, que presume a incapacidade econômica do condenado em determinadas hipóteses, como quando este é assistido pela Defensoria Pública e quando a pena de multa foi fixada no mínimo legal.

6. No caso concreto, o agravante preenche os requisitos legais, pois foi condenado por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça, está representado pela Defensoria Pública e teve a pena de multa fixada no patamar mínimo, o que autoriza a concessão do indulto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

____________________

Tese de julgamento
: 1. O indulto coletivo previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 aplica-se também às penas privativas de liberdade substituídas por restritivas de direitos, conforme autoriza o art. 3º, I, do mesmo decreto; 2. A incapacidade econômica para reparação do dano presume-se quando o apenado é assistido pela Defensoria Pública e a multa foi fixada no mínimo legal, nos termos do art. 12, § 2º, incisos I e V, do Decreto nº 12.338/2024; 3. Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no Decreto, deve ser concedido o indulto e declarada extinta a punibilidade do condenado.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 12.338/2024, arts. 3º, I; 9º, XV; 12, § 2º, I e V.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, AgExPen 8000273-51.2025.8.24.0023, Rel. Des. Sérgio Rizelo, j. 08.04.2025; TJSC, AgExPen 8000212-93.2025.8.24.0023, Rel. Des. Leandro Passig Mendes, j. 03.06.2025; TJDF, AgExPen 0710691-89.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 15.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
5009166-98.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARCOS VINICIUS MEYRELLES DIAS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
MARCOS VINICIUS MEYRELLES DIAS
em face da r. decisão de mov. 45.1 (id 14168782), proferida nos autos nº 2002261-27.2023.8.08.0024, que indeferiu o pedido de incidência do indulto previsto no art. 9º, inc. XV do Decreto nº 12.338/2024, por ser inaplicável aos condenados a penas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais (mov. 50.2, id 14168778), a defesa sustenta que o art. 3º, inc. I do referido Decreto autoriza a concessão do indulto mesmo se a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por restritiva de direitos.

Desta forma, pleiteia

a reforma do r.
decisum
para determinar a extinção da punibilidade do agravante pelo indulto, nos termos do art. 9º, inc. XV, c/c o art. 12, §2º, ambos do Decreto nº 12.338/2024, referente à Ação Penal nº 0000746-20.2016.8.08.0029.

Contrarrazões no mov. 57.1 (id 14168780), pelo
provimento
do agravo.

O Magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 63.1, id 14168782).

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 14717399, opinou pelo
provimento
do recurso.

Pois bem. No caso em apreço, verifica-se que o agravante,
MARCOS VINICIUS MEYRELLES DIAS
, foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal, com uma pena de 1 (um) anos de reclusão, em regime aberto, a qual foi substituída por pena restritiva de direitos.

O Juízo da Execução Penal indeferiu o pleito de indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024, sob o fundamento de que o inc. XV do art. 9º

se refere expressamente à “
pena privativa de liberdade
”, não comportando interpretação extensiva para abarcar as penas alternativas. Veja-se:

Art. 9º
Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

(...)

XV -
a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea "b", do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto; ou

(...)

Aduziu, ainda, que os incisos VII e IX já contempla previsões específicas para a concessão do indulto a condenados a penas restritivas de direitos.

No entanto, o inc. I do art. 3º do referido Decreto presidencial estabelece que o indulto se aplica às penas privativas de liberdade
ainda que tenham sido substituídas por penas restritivas de direitos
, nos seguintes termos:

Art. 3º
Aplicam-se o indulto e a comutação de pena ainda que:

I –
a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos;

(...)

O dispositivo em questão encontra-se inserido na “
Seção II – Das regras de aplicação
”, o que indica tratar-se de norma de caráter geral, cuja função é ampliar o alcance das hipóteses específicas de indulto e comutação elencadas posteriormente, como as do art. 9º.

Condicionar a incidência do art. 3º apenas aos incisos que já mencionam expressamente as penas restritivas de direitos, como o VII e o IX, seria incorrer em uma interpretação que esvazia a finalidade humanitária do indulto natalino.

Superada a questão da aplicabilidade do indulto às penas restritivas de direitos, passo à análise do segundo requisito do inciso XV do art. 9º, qual seja, a reparação do dano.

Tal exigência, contudo, é excepcionada pelo próprio diploma em seu art. 12, § 2º, que estabelece as hipóteses de presunção de incapacidade econômica do apenado. Por oportuno, transcreve-se:

(...)

§ 2º
Para fins do disposto no inciso II do caput, poderá ser feita prova de pobreza por qualquer forma admitida em direito e será presumida a incapacidade econômica nas seguintes hipóteses:

I –
a pessoa for representada pela Defensoria Pública ou por advogado dativo ou houver atuação de entidade pro bono;

II –
a pessoa for beneficiária de qualquer programa social ou usuária de serviço de assistência social;

III –
a pessoa for qualificada como desempregada, ou não houver, no processo, elementos de identificação de vínculo empregatício ou trabalho formal, ou não forem localizados bens ou renda em nome dela;

IV –
a pessoa, por razão de idade ou patologia, não dispuser de capacidade laborativa;

V –
o valor do dia-multa tiver sido fixado em patamar mínimo pelo juízo da condenação; ou

VI –
a pessoa estiver em situação de rua ao tempo da prisão.

Na hipótese vertente, vislumbra-se que o agravante preenche os critérios previstos nos incisos I e V supratranscritos, uma vez que encontra-se assistido pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e a pena de multa em seu desfavor foi fixada no patamar mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Dessa forma, considerando que o agravante foi condenado por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça, teve sua pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, não cometeu falta de natureza grave nos 12 (doze) meses anteriores à publicação do referido Decreto e que sua incapacidade de reparar o dano é presumida, conclui-se que todos os requisitos para a concessão do indulto, nos termos do art. 9º, XV, c/c o art. 12, § 2º, I e V, encontram-se devidamente preenchidos.

Em alinhamento:

EXECUÇÃO PENAL. INDULTO COLETIVO. DECRETO N. 12.338/2024. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CRIME PATRIMONIAL SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. REPARAÇÃO DO DANO DISPENSADA EM RAZÃO DA PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. CONDENADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INCAPACIDADE FINANCEIRA PRESUMIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 9º, XV, C/C ART. 12, § 2º, I, DO DECRETO Nº 12.338/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Faz jus ao indulto previsto no art. 9º, caput, XV, do Decreto nº 12.338/24 o apenado condenado por crime patrimonial não violento, que não possui capacidade econômica para a reparação do dano, sendo isto presumido quando ele é representado pela defensoria pública [ou Defensor dativo] e foi fixado pelo juízo da condenação valor individual dos dias-multa no mínimo legal, e não existe prova que afaste tal presunção.

(Agravo de Execução Penal n. 8000273-51.2025.8.24.0023, Rel. Des. Sérgio Rizelo, julgado em 08/04/2025). (
TJSC; AG-ExPen 8000212-93.2025.8.24.0023; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Leandro Passig Mendes; Julg. 03/06/2025
) (grifei)

_____________

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO Nº 12.338/2024. CRIME DE FURTO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em execução penal da defesa contra decisão que indeferiu o pedido de indulto com base no art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024, sob o fundamento de que tal benefício não se aplica às penas restritivas de direitos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o indulto é aplicável mesmo quando a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos. III. Razões de decidir 3. O art. 84, XII, da Constituição Federal conferiu ao presidente da república a competência privativa para conceder indulto e comutar penas e, consequentemente, seus requisitos e extensão, a partir de critérios de conveniência e de oportunidade. 4.
O Decreto n. 12.338/2024 prevê as hipóteses de concessão de indulto natalino e comutação de pena, aplicando-se o indulto ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 3º, I, do referido Decreto
. 5.
Presentes os requisitos previstos no art. 9º, inciso XV, e art. 12, § 2º do Decreto n. 12.338/2024 quando o agravante é condenado por crime contra o patrimônio (furto), cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, estando representado pela defensoria pública, o indulto deve ser concedido
. 6. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no Decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. lV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e provido.

(
TJDF; AgExPen 0710691-89.2025.8.07.0000; Ac. 1999390; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva; Julg. 15/05/2025; Publ. PJe 26/05/2025
) (grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
D
AR-LHE
PROVIMENTO
,
para reformar a decisão objurgada e, por conseguinte, conceder o indulto a

MARCOS VINICIUS MEYRELLES DIAS
, com fulcro no art. 9º, XV, c/c os arts. 3º, I, e 12, § 2º, todos do Decreto nº 12.338/2024, declarando extinta a sua punibilidade no que tange à execução das penas restritivas de direitos decorrentes da ação penal nº 0015958-53.2018.8.08.0048.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO AO RECURSO